Tribunal: TJES
Processo: 5012430-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012430-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIRELI

AGRAVADO: DIONISIO MARIANELLI e outros (9)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA EM GRAU RECURSAL

–
NOVOS ELEMENTOS QUE DEMANDAM A

REANÁLISE DA QUESTÃO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO –
DOCUMENTAÇÃO TIDA POR INSUFICIENTE
–
DEFERIDO O BENEFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECURSO SEM PREJUÍZO DE ANÁLISE DA QUESTÃO PELO JULGADOR DE ORIGEM QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NA DECISÃO ORIGINALMENTE AGRAVADA –
A
FASTADA DESERÇÃO DO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Analisando detidamente os argumentos constantes do agravo interno, embora em um primeiro momento não tenha sido exercido o juízo de reconsideração, há motivação suficiente para afastar a deserção e assegurar à parte a gratuidade pleiteada ao menos em sede do agravo de instrumento, o qual, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que não apenas rejeitou sua impugnação, mas também lhe oportunizou a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade – matéria que ainda será analisada na origem.

2. Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado, sendo que, por outro lado, a questão relativa à gratuidade ainda está pendente de análise na origem, que oportunizou a comprovação dos pressupostos, e poderá ser reavaliada oportunamente por esta Corte, sobretudo no caso concreto em que não foi juntada documentação suficiente para identificação da situação patrimonial da empresa, inequivocamente inativa há mais de cinco anos.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para afastar a deserção do agravo de instrumento, possibilitando a análise do seu mérito, sem prejuízo de análise do pedido de gratuidade pelo juízo de origem (e posteriormente por esta Corte), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
JMB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA
.
, atual denominação da CONSTRUCRED CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., contra a decisão monocrática do evento 5406944, que, após
indeferimento do
pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal (decisão do evento 4617570), não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (deserção).

A r. decisão monocrática agravada consignou que:

(...) preliminarmente ao julgamento do recurso, foi devidamente decidida a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante, sendo que foi apurado que ela não faz jus ao deferimento da benesse e, consequentemente, concedido prazo para o recolhimento do preparo.

A intimação deixou clara que a não comprovação do preparo no prazo concedido, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso (incidência, a propósito, da regra do artigo 101, §2º, do CPC).

No caso, mesmo que intimada sobre o teor da decisão supracitada, cujo sistema do Pje registrou ciência em 13/04/2023, a agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, o que clarifica que este recurso não deve ser conhecido por não ter preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do preparo. Nesse sentido:

(...)

Cumpre mencionar, ainda, que o fato de a agravante ter formulado pedido de reconsideração no evento 4787437 não afasta o reconhecimento da deserção recursal, na medida em que esse pleito não possui o condão de interromper ou suspender a fluência do prazo para o recolhimento da taxa judiciária em questão. Nessa linha de entendimento:

(...).

Observa-se que, no agravo interno, a agravante destaca que está
“clarividente sua hipossuficiência financeira”,
já que não está ativa e não aufere nenhuma receita desde 15/01/2019, defendendo tese já encampada pela egrégia 4ª Câmara Cível desta Corte de que
“um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito”
, e também que
“há, ainda, no curso da ação a possibilidade de se verificar se houve modificação do seu status quo a viabilizar a revogação do benefício”
.

Nesse contexto, analisando detidamente os argumentos constantes do agravo interno, embora em um primeiro momento não tenha exercido o juízo de reconsideração, tenho que deve ser provido o presente recurso, afastando a deserção e assegurando à parte o benefício pleiteado ao menos em sede do agravo de instrumento, o qual, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que não apenas rejeitou sua impugnação, mas também lhe oportunizou a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade – matéria que ainda será analisada na origem.

Ressalta-se que os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado, sendo que, por outro lado, a questão relativa à gratuidade ainda está pendente de análise na origem, que oportunizou a comprovação dos pressupostos, e poderá ser reavaliada oportunamente por esta Corte, sobretudo no caso concreto em que não foi juntada documentação suficiente para identificação da situação patrimonial da empresa, inequivocamente inativa há mais de cinco anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para afastar a deserção do agravo de instrumento, possibilitando a análise do seu mérito, sem prejuízo de análise do pedido de gratuidade pelo juízo de origem (e posteriormente por esta Corte).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)